Tribunal: TJSP
Processo: 1004989-40.2022.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da autora, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual contradição. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.